Tribunal: STF
Processo: RE 1276234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 43):
     “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APEX. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. DESPEDIDA IMOTIVADA. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. No tocante à despedida imotivada, a reclamada APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), conforme seu estatuto, é de uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída na forma de serviço social autônomo. Nesses termos, o posicionamento adotado pelo TRT foi no sentido de que a ré se trata de entidade paraestatal, e que, portanto, a dispensa de seus empregados não precisa ser motivada. Conforme a jurisprudência emanada do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 789874, as entidades que compõem os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a administração direta e indireta, não estão sujeitas à regra prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal, mesmo que desempenhem atividades de interesse público em cooperação com o Estado. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 37, caput, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “muito embora detenha personalidade jurídica de direito privado e esteja formalmente enquadrada como Serviço Social Autônomo (no âmbito das entidades do denominado Sistema “S”), a Recorrida deve se submeter aos mesmo princípios que regem a Administração Pública (art. 37 da CF), dada a sua natureza e peculiaridades” (eDOC 45, p. 17).
    Aduz-se, ainda, pela necessidade de promover o distinguishing entre a tese jurídica assentada no Tema 569 e a situação jurídica debatida nos presentes autos (eDOC 45, p. 9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 43, p. 10): 
    “No tocante à despedida imotivada, a reclamada APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), conforme seu estatuto, é de uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída como serviço social autônomo. 
    Nesses termos, o posicionamento adotado pelo TRT foi no sentido de que a ré se trata de entidade paraestatal, e que, portanto, a dispensa de seus empregados não precisa ser motivada. 
    Conforme a jurisprudência emanada do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 789874, as entidades que compõem os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a administração direta e indireta, não estão sujeitas à regra prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal, mesmo que desempenhem atividades de interesse público em cooperação com o Estado.” 
    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a recorrida, por ser uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída na forma de serviço social autônomo, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Associação das Pioneiras Sociais (Sarah). Pessoa jurídica de direito privado, que não integra a Administração Pública. Não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1171892-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.04.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO 21.325/1991 DO ESTADO DO CEARÁ. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se verificar a necessidade de motivação de dispensa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.124.973-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.09.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.263-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.08.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente